Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705589-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILA ANGELICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705850-07.2019.8.07.0018, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: [...] De início, em que pese constar da decisão embargada a inexistência de impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o Distrito Federal ofereceu defesa, conforme ID 38691444, tendo como divergência a necessária aplicação da TR como índice de correção monetária e não o IPCA. Após a decisão ID 70247663, a Contadoria confeccionou cálculos usando o índice IPCA na correção monetária, ID 73665980. Ato contínuo, intimado, o ente público concordou com os cálculos, ID 75712133. Logo, ante a não aplicação da TR, o mérito da impugnação foi rejeitado e, portanto, assiste razão ao exequente quanto à ausência de fixação de honorários em seu favor. Com efeito, é certo que a Súmula 345 do STJ, confirmada no julgamento do Tema 973 dos recursos repetitivos, disciplina "serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". 1 _ Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença. 2 _ No mais, mantenho a decisão impugnada em todos os seus termos. 3 _ Cumpra-se a decisão 78315980. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que a inicial do cumprimento de sentença indicava o valor devido de R$ 5.907,77. Contudo, o valor homologado pelo Juízo a quo, de acordo com os cálculos da Contadoria Judicial, foi o de R$ 3.366,36. Assim, há uma patente diferença de valores, que é o proveito econômico, devendo o Exequente suportar o ônus do pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que “o fato de o ente público ter sido condenado em honorários nesta fase (ante a previsão da súmula 345 do STJ) não afasta o dever de o r. Juízo condenar o exequente quando verificado excesso. Isso porque a razão para as condenações não coincide. A dizer: em face do poder público, a súmula 345 do STJ; em desfavor do exequente, o art. 85, §1o, do CPC. As condenações convivem. Faltou, devido respeito, esse entendimento ao r. Juízo de origem”. Por fim, requer: a) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento deste agravo com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) intimação da agravada para, se quiser, responder a este agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) conhecimento e provimento integral do recurso para declarar a exclusão do montante condenatório dos dias deferidos na via administrativa. Além disso, requer a exclusão da condenação em honorários, pois contrária a precedente vinculante do STJ DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Nas razões do Agravo de instrumento, o Agravante, Distrito Federal, não nega o fato de que são devidos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, conforme consta na decisão agravada. Contudo, alega que também lhe são devidos o pagamento de honorários advocatícios, vez que fora apresentada impugnação ao cumprimento de sentença e verificado o excesso de execução. Desta forma, não há óbice para o prosseguimento do feito em relação ao pagamento dos honorários advocatícios estabelecido em desfavor do ente público, pois o próprio reconhece que são devidos. Quanto aos honorários advocatícios que seriam devidos ao ente público, percebe-se que a impugnação apresentada pelo mesmo fora rejeitada, vez que questionava a ocorrência de prescrição, o que fora afastado, e a atualização monetária pelo índice TR, o que foi indeferido, tendo sido estabelecido o índice IPCA-E. A diferença apontada em relação ao valor constante na inicial do cumprimento de sentença e o valor efetivamente homologado pelo Juízo a quo se deu com o trabalho realizado pela Contadoria do Juízo. Assim, não antevejo a probabilidade do direito. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de março de 2021 17:23:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador